Tribunal: CARF
Processo: 10855.901564/2015-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901564/2015-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.086 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
DE NORA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter a glosa de compensação, que teria como
fundamento crédito proveniente de pagamento a maior de IMPOSTO SOBRE A RENDA
PESSOA JURÍDICA – IRPJ.

I.
Despacho Decisório.
2. Em análise ao PER/DCOMP, cujo objetivo é a compensação de créditos, e ao
DARF, apresentados pela Contribuinte, a autoridade fiscal lavrou despacho decisório, no qual
não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente atesta que o crédito
associado ao DARF, referência para o pedido de compensação, fora “integralmente utilizado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901564/2015-59
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901564/2015-59

para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.”. Como consequência do ato administrativo, foi informado
à Contribuinte os valores a serem pagos, em virtude da não homologação da declaração de
compensação.

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Irresignada com a decisão da autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante alegou que se equivocou e
que efetuou o recolhimento de valor tributário a maior. Alega que assim que constatou o engano,
apresentou PER/DCOMP requerendo a compensação, a qual não foi homologada pela autoridade
fiscal. Segundo a Contribuinte, o principal problema para que tenha havido a negativa por parte
do agente tributário estatal se deu porque a retificação da DCTF relativa ao indébito somente foi
feita em 14/05/15, portanto, após apreciação da declaração de compensação, feita em 05/05/15.
Por este motivo não teria sido encontrado nenhum crédito em favor da Requerente. Ao final,
requereu a homologação do pedido de compensação.
4. A DRJ, por unanimidade de votos, decidiu pela improcedência da
Manifestação da Impugnante. O fundamento da decisão está no entendimento que ainda que a
Impugnante tenha apresentado a retificação da DCTF, não juntou nenhum documento que
comprove sua nova condição, ou seja, de que pagou indevidamente. Além disto, o fato da DCTF
ter sido retificada depois do despacho decisório faz com que haja a perda de espontaneidade, o
que, na visão dos julgadores, indica que é da interessada o ônus de comprovar a ocorrência do
erro, e, consequentemente o de comprovar a certeza e liquidez do crédito. Afirmam ainda a
ausência de livros e outros documentos não permite que se ateste a existência do crédito alegado.
Assim, decidiram pela manutenção do despacho decisório.

III.
Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta que a compensação foi homologada porque a Receita Federal teria confrontado “tão
somente os débitos informados na DCTF com as DARFs pagos e vinculados a estes débitos.”.
Contudo, para a comprovação da existência de crédito, a DIPJ também deveria ter sido analisada
conjuntamente com a DCTF e os DARFs. Apresenta parecer técnico contábil, emitido por perito,
no qual demonstra a existência do crédito. Além disto junta DIPJ, registros contábeis e
comprovante de recolhimento, sendo que, com isto, o perito teria chego à conclusão de 100% de
certeza que haveria o crédito objeto da pretendida compensação. Ao final requer a revisão da
DRJ, para reconhecer o crédito de R$ 132.727,76 em favor da Recorrente.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.086 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.901564/2015-59

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo.

V.
Do contexto probatório e da verdade material
9. A documentação apresentada pela Recorrente é vasta e é verossimilhante a
ponto de indicar possível existência de crédito em seu favor. Ainda que a Contribuinte tenha
apresentado a retificação da DCTF após o despacho decisório, entende-se, inclusive nos termos
do Parecer Normativo COSIT No 2, de 28 de agosto de 2015, que é possível a realização de tal
retificação em momento posterior, como foi o caso. O parecer ainda prevê que não somente a
DCTF ou sua retificação servem para comprovar o indébito tributário, mas ainda que as
informações sejam coerente com outras declarações ou com documentos fiscais. Com base nisto
e no Princípio da Verdade Material o julgamento deve ser convertido em diligências, para que se
possa confirmar ou não a existência de indébito em favor da Recorrente.

VI.
Conclusão
10. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que, após a análise da documentação apresentada pela Recorrente, a autoridade
fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor da Recorrente.
Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou
documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital